Tribunal: TJES
Processo: 5025711-45.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5025711-45.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PHELIPE SOUZA MONERAT

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL E DEMISSÃO REVERTIDA JUDICIALMENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança, anulou o ato administrativo que eliminou candidato do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar (Edital nº 01/2022).
2. A eliminação baseou-se em investigação social que considerou desabonador o fato de o candidato ter celebrado transação penal e ter sido anteriormente demitido por justa causa, decisão esta posteriormente revertida judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a eliminação de candidato em concurso público, em fase de investigação social, em razão da celebração de transação penal e de anterior demissão revertida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A investigação social é etapa legítima nos concursos da carreira militar, mas deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.
5. A transação penal, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/1995, não implica reconhecimento de culpa nem gera antecedentes criminais, não podendo justificar, por si só, a exclusão de candidato do certame.

6. A reversão judicial da demissão afasta o fundamento fático do ato administrativo de eliminação, evidenciando a desproporcionalidade da medida.
7. O controle judicial, nesse contexto, não viola o mérito administrativo, limitando-se à aferição da legalidade e da legitimidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.
Tese de julgamento:
“1. A celebração de transação penal não configura antecedente desabonador apto a ensejar a eliminação de candidato em concurso público, por não importar reconhecimento de culpa nem gerar antecedentes criminais. 2. A reversão judicial de demissão por justa causa, ora embasada em apresentação de atestado supostamente falso, afasta o fundamento de eliminação em investigação social, impondo a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 9.099/1995, art. 76; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, XI.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 560.900/RG (Tema 22), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 07.08.2008; STJ, RMS nº 47.528/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 22.06.2021; TJES, AgInt nº 5001921-75.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 20.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025711-45.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PHELIPE SOUZA MONERAT

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL E DEMISSÃO REVERTIDA JUDICIALMENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança, anulou o ato administrativo que eliminou candidato do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar (Edital nº 01/2022).
2. A eliminação baseou-se em investigação social que considerou desabonador o fato de o candidato ter celebrado transação penal e ter sido anteriormente demitido por justa causa, decisão esta posteriormente revertida judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a eliminação de candidato em concurso público, em fase de investigação social, em razão da celebração de transação penal e de anterior demissão revertida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A investigação social é etapa legítima nos concursos da carreira militar, mas deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.
5. A transação penal, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/1995, não implica reconhecimento de culpa nem gera antecedentes criminais, não podendo justificar, por si só, a exclusão de candidato do certame.

6. A reversão judicial da demissão afasta o fundamento fático do ato administrativo de eliminação, evidenciando a desproporcionalidade da medida.
7. O controle judicial, nesse contexto, não viola o mérito administrativo, limitando-se à aferição da legalidade e da legitimidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.
Tese de julgamento:
“1. A celebração de transação penal não configura antecedente desabonador apto a ensejar a eliminação de candidato em concurso público, por não importar reconhecimento de culpa nem gerar antecedentes criminais. 2. A reversão judicial de demissão por justa causa, ora embasada em apresentação de atestado supostamente falso, afasta o fundamento de eliminação em investigação social, impondo a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 9.099/1995, art. 76; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, XI.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 560.900/RG (Tema 22), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 07.08.2008; STJ, RMS nº 47.528/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 22.06.2021; TJES, AgInt nº 5001921-75.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 20.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5025711-45.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PHELIPE SOUZA MONERAT

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença (ID 13723877) proferida pelo d. Juízo singular, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
PHELIPE SOUZA MONERAT
, concedeu a segurança para anular o ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022).

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 13723878), que:
(i)
o ato de eliminação cumpriu a estrita legalidade, com base na Lei Estadual nº 3.196/78 e nas regras do edital, que exigem idoneidade moral e conduta irrepreensível;
(ii)
a jurisprudência do STF (Tema 22) permite a fixação de critérios mais rigorosos para o ingresso em carreiras de segurança pública;
(iii)
a decisão judicial adentrou indevidamente no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes; e que
(iv)
a manutenção do candidato no certame representa perigo à sociedade e à própria corporação, razão pela qual pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões (ID 13723883).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção (ID 16475732).

Pois bem.

Rememora-se que, na origem, o autor impetrou mandado de segurança para afastar ato administrativo que o considerou contraindicado na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2022).

Em suma, sua eliminação foi motivada pelo fato de o candidato ter aceitado proposta de transação penal em processo que apurava o suposto uso de atestado médico falso, fato este que também teria ensejado sua demissão por justa causa de emprego anterior.

A sentença concedeu a segurança, notadamente por verificar nos documentos colacionados aos autos que o impetrante logrou êxito em reverter sua demissão por justa causa (processo nº. 0101966-53.2017.8.01.0035/2017), concluindo que o atestado não era falso. Ademais, fundamentou a sentença no entendimento de que a existência de transação penal não tem o condão de excluir o candidato do concurso, em razão do princípio da presunção de inocência.

O apelante, irresignado, defende a legalidade do ato, sustentando que a conduta do candidato viola os itens 20.5, alíneas "a", "c" e "f", do edital, bem como o requisito de idoneidade moral previsto no art. 9º, X, da Lei Estadual nº 3.196/1978.

Todavia, a tese recursal não merece prosperar.

O concurso público, como processo administrativo que é, deve obediência aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e, notadamente, da presunção de inocência. Ao Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, compete aferir apenas a conformidade do ato com esses princípios, sem adentrar no mérito da conveniência e oportunidade da decisão administrativa. Trata-se de corolário
da Separação dos Poderes.

Dito isto, no caso em apreço, o ente público alega que a contraindicação do apelado fundou-se na previsão do item 20.5 do edital de abertura, bem como o art. 9º, XI, da Lei Estadual nº 3.196/1978,
in verbis
:

Edital 01/2022

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; b) drogas, como usuário ou fornecedor; c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade; d) prática de alcoolismo; e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática; f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada

Lei Estadual no 3.196/1978

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

(...)

XI
- ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;

É certo que a investigação social constitui etapa legítima e necessária nos concursos para a carreira militar, e que a idoneidade moral é requisito legalmente previsto. Todavia, a aplicação desse critério deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

No caso em apreço, a eliminação do candidato revela-se desproporcional e desarrazoada.

A aceitação da transação penal, nos termos do art. 76 da Lei nº 9.099/95, não implica reconhecimento de culpa nem gera antecedentes criminais ou reincidência. Trata-se de medida despenalizadora que visa precisamente evitar a instauração do processo criminal. Por essa razão, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou mesmo ação penal em curso, sem trânsito em julgado de sentença condenatória, não pode, por si só, justificar a eliminação de candidato em concurso público, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE . MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF. 1.
A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa
, sendo necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o Em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da repercussão geral. 2. Caso concreto em que foram instaurados oito inquéritos contra o candidato, mas apenas um ensejou a propositura de ação penal cuja sentença prolatada reconheceu a sua inocência. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, rogadas vênias ao Em. Relator. (STJ - RMS: 47528 MS 2015/0023957-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 22/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 560.900/RG (Tema 22), fixou a seguinte tese de repercussão geral:

"Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal."

Se a própria existência de uma ação penal em curso não autoriza a eliminação, com maior razão não a autoriza a existência de uma transação penal, que sequer pressupõe o início da fase processual.

Ademais, como bem ressaltou o d. Juízo sentenciante, dos documentos colacionados aos autos pode-se verificar que o impetrante logrou êxito em reverter sua demissão por justa causa (processo nº 0101966-53.2017.5.01.0035), o que induz à conclusão de que o atestado não seria falso e fragiliza a premissa fática que fundamentou o ato administrativo de eliminação.

Dessa forma, a eliminação do candidato com base em um fato isolado, cuja gravidade foi mitigada tanto pela aceitação de medida despenalizadora na esfera criminal quanto pela reversão da justa causa na esfera trabalhista, configura um ato administrativo que afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro não é o entendimento deste E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA – TRANSAÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Candidato aprovado em concurso público impedido de promover inscrição em curso de formação para exercício do cargo de auxiliar de perícia médico-legal da Polícia Civil ES, por contraindicação em fase de sindicância de vida pregressa. II – Na espécie,
houve aplicação de transação penal e extinção da punibilidade, o que reflete na impossibilidade de atribuição dos efeitos de condenação penal ao caso
. III – STJ possui entendimento, por precedente recente de que não se mostra razoável a atribuição de sanção em caráter perpétuo ao candidato aprovado no certame, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social, o que se coaduna ao caso em apreço. IV – Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001921-75 .2021.8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 20/10/2021)

Assim, o controle judicial, nesse cenário, não representa invasão ao mérito administrativo, mas sim a necessária correção de um ato que extrapolou os limites da legalidade e da legitimidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, bem como, julgo prejudicada a remessa necessária.

Deixo de majorar a verba honorária por ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, também sujeita a reexame necessário, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
PHELIPE SOUZA MONERAT
, concedeu a segurança para anular o ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022).

O nobre relator, Desembargadora Aldary Nunes Junior, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, por compreender, em resumo, que “a eliminação do candidato com base em um fato isolado, cuja gravidade foi mitigada tanto pela aceitação de medida despenalizadora na esfera criminal quanto pela reversão da justa causa na esfera trabalhista, configura um ato administrativo que afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Após analisar detidamente as provas carreadas aos autos, peço vênia para alcançar conclusão diversa.

A
investigação social
é fase imprescindível em concursos públicos voltados à área de segurança pública, com previsão expressa nos editais e respaldada por Lei e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Trata-se de
etapa eliminatória autônoma
, voltada à apuração da idoneidade moral e da conduta social dos candidatos, especialmente para cargos que exigem elevado padrão ético, como é o caso da função policial militar.

A comissão responsável
goza de discricionariedade técnica
para avaliar a compatibilidade entre o histórico do candidato e o exercício da função pública almejada, desde que respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e motivação — o que, nesta situação, foi devidamente observado.

De acordo com o texto do item 20.5, “f”, do Edital, será contraindicado o candidato demitido por conduta inadequada (evento nº 13723839):

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

No presente caso, a contraindicação do impetrante fundamentou-se em elementos concretos apontados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, notadamente o relato de “que o candidato aceitou cumprir uma transação penal por motivo de ter apresentado um atestado médico falso, fato este que ocasionou sua demissão por justa causa” (evento nº 13723865).

Cumpre observar, neste ponto, que a circunstância de o impetrante ter aceitado proposta de transação penal, embora não configure, tecnicamente, condenação criminal, tal circunstância não obsta a Administração Pública de valer-se do fato subjacente, devidamente apurado no âmbito do procedimento investigativo, como elemento legítimo a compor o juízo de valor sobre a idoneidade moral e a conduta social do candidato, sobretudo quando o histórico revela prática atentatória à ética profissional, como é o caso da falsificação de documento para justificar ausência laboral.

Como visto, nos termos da previsão expressa constante da alínea “f” do item 20.5 do Edital do certame (evento nº 13723839), constitui causa legítima de contraindicação na investigação social a existência de “demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada”, bastando a verificação do motivo da demissão — e não sua perpetuação jurídica — como fato desabonador que, a critério motivado da comissão examinadora, possa refletir negativamente na avaliação de idoneidade do candidato.

Merece atenção o fato de que o próprio impetrante, no formulário de investigação social — documento cuja veracidade se presume e cujo conteúdo vincula o candidato às declarações prestadas —, afirmou ter logrado êxito em reverter judicialmente sua demissão por justa causa, por meio da ação trabalhista n.º 0101966-53.2017.8.01.0035/2017. Todavia, deve-se destacar que tal alegação foi feita de forma absolutamente desamparada de prova documental nos presentes autos, revelando a fragilidade argumentativa na tese sustentada pelo impetrante.

Após declarar que foi demitido por justa causa em decorrência de apresentação de atestado médico falso junto à comissão de concurso, o impetrante infirma tal conduta sem nenhum amparo probatório.

É princípio do mandado de segurança a necessidade de prova pré-constituída, na forma do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo inadmissível dilação probatória no rito mandamental. Ausente elementos probatórios que comprovem a suposta reversão judicial da justa causa declarada pelo próprio candidato no formulário de investigação social, não é possível reconhecer, no plano jurisdicional, a verdade da alegação feita exclusivamente por meio de autodeclaração unilateral do impetrante.

Dessa forma, considerando: (i) a previsão editalícia expressa quanto à possibilidade de contraindicação por demissão por conduta inadequada; (ii) a existência de elementos fáticos concretos apurados pela comissão de investigação social que apontam para conduta moralmente reprovável; e (iii) a ausência de prova mínima acerca da alegada reversão da demissão trabalhista — entendo, com a devida vênia, que a sentença merece reforma, porquanto a autoridade coatora agiu dentro dos limites de sua competência discricionária, de forma motivada e em conformidade com os princípios da legalidade e da isonomia.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente e culto relator, inauguro divergência para
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau no sentido de
DENEGAR
a segurança pleiteada.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Com a devida vênia ao eminente Relator e as ilustres Desembargadoras que o acompanharam, acompanho a divergência inaugurada pelo culto Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Des. Sérgio Ricardo de Souza